Tribunal: TJSP
Processo: 3000084-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS READEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 905/STJ. Aresto que se limita a discutir a adequação dos cálculos à disciplina da remuneração adicional da aplicação financeira da caderneta de poupança, que vinculou os juros à meta da Taxa Selic (Lei no 12.703/12). Cálculos que, todavia, observam quanto aos juros os índices estipulados para contas de poupança,

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS READEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 905/STJ. Aresto que se limita a discutir a adequação dos cálculos à disciplina da remuneração adicional da aplicação financeira da caderneta de poupança, que vinculou os juros à meta da Taxa Selic (Lei no 12.703/12). Cálculos que, todavia, observam quanto aos juros os índices estipulados para contas de poupança, e o IPCA-E para a atualização Ausência de desconformidade com a tese firmada na Augusta Corte. Readequação desnecessária. Retorno dos Autos à Douta Presidência da Seção de Direito Público.